Tribunal: TCU
Processo: 038.129/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8832/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 4116/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, por meio do qual o Colegiado cientificou a Superintendência do Iphan no Estado do Rio de Janeiro (Iphan-RJ) para o efetivo cumprimento do item 1.7.1.1 do Acórdão 17142/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, até 31/10/2022, que determinou ao Instituto abster-se de prorrogar o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 2/2020 (objeto: serviços de apoio administrativo); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 59-60, os quais evidenciam, com base na documentação remetida pela unidade jurisdicionada, o cumprimento daquela determinação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as medidas assinadas no subitem 1.7.1. do Acórdão 4116/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) informar à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, com fundamento inciso III do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.129/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Evilásio Alves de Souza (144.924/OAB-RJ), representando Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador -Abradecont. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.